Tribunal: TJSP
Processo: 1034040-31.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELA ARTESP POR FALTA DE LIMPEZA E VARREDURA DE ÁREAS PAVIMENTADAS EM RODOVIA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COM A CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, ANTE DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO – AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.